Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RAI no 1009969-44.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Edilson Marcelo de Moraes em face de decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais aforada contra o Banco Daycoval S.A., em que o juízo a quo indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência.
O agravante defende que a partir do momento em que constatou a existência de descontos cunhados de cartão de crédito consignado, solicitou a cópia do contrato junto à agravada, através do Banco Central, atitude que reverencia a boa-fé objetiva e a cooperação processual.
Alega que, em 23/10/2014, procurou a instituição financeira objetivando a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.483,70 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), contudo, de forma fraudulenta, a ré realizou a contratação de cartão de crédito consignado, onde as parcelas são intermináveis, tanto que já pagou a quantia de R$ 9.800,32 (nove mil e oitocentos reais e trinta e dois centavos), e os descontos continuam incidindo em sua folha de pagamento.
Defende que o contrato apresentado pela instituição financeira carece de lisura, porquanto se traduz em cópia precária de um suposto contrato fraudulento, e que a oscilação de valores, ao contrário do que salientado pelo juízo a quo, se deve ao fato do aumento da margem consignável em sua folha de pagamento.
Por fim, salienta que a ausência de creditamento do objeto do mútuo na conta bancária do mutuário é fator que autoriza o cancelamento dos descontos e, por conseguinte, a devolução em dobro do que foi descontado, e que, além disso, a redução dos vencimentos tem impactado diretamente na sua própria subsistência, prejudicando o atendimento das necessidades mais elementares.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Na hipótese, verificando os documentos juntados no processo de origem, reputo necessária a resposta do réu, ora agravado, nos autos da ação principal, para averiguar sobre o alegado intuito de contratação de crédito na modalidade de empréstimo consignado.
Isso porque, o contrato colacionado aos autos refere-se a um “TERMO DE ADESÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL”, o que, prima facie, pressupõe que os descontos efetuados referem-se ao valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do cartão.
Ademais, entendo que não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, uma vez que tais parcelas incidem sobre seus proventos desde novembro de 2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, sem nenhuma insurgência por parte do autor.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator